Tribunal: TJMT
Processo: 1019212-46.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019212-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), NELSON BAUMGRATZ - CPF: 295.881.111-53 (REPRESENTANTE), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0001-23 (AGRAVADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NELSON BAUMGARTZ

AGRAVADO(S):

AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADOR, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO LOCAL E DA DATA DA ASSINATURA –
EXISTÊNCIA DA DATA DE VENCIMENTO -
TÍTULO QUE SE REVESTE DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
-
RECURSO DESPROVIDO.

Os requisitos “local” e “data da assinatura”, apontados como indispensáveis à validade da cártula, quando ausentes, não maculam o título a fim de
suspender a sua exigibilidade,
mesmo porque, no caso, consta do título a data de vencimento e as assinaturas das partes, o que permite inferir a eficácia e validade do título.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NELSON BAUMGARTZ

AGRAVADO(S):

AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADOR, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NELSON BAUMGARTZ
contra a decisão proferida na
Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
ajuizada por
AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADOR, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e determinou a intimação da exequente para o prosseguimento da execução.

Sustenta o recorrente que a nota promissória trata de título
cujo preenchimento não fora realizado, nem de sua data, nem de seu local de emissão, portanto, sem os requisitos essenciais exigidos.

Alega que embora haja o reconhecimento das assinaturas das partes pelo cartório extrajudicial de notas, no verso do título, verifica-se que tal preenchimento ocorreu após a cobrança, o que enseja a nulidade do título, nos termos da Súmula 387 do STF.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Solicitadas, as informações do juízo vieram no ID
29981497
.

Contraminuta (ID
33600966
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

NELSON BAUMGARTZ

AGRAVADO(S):

AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADOR, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a exequente/agravada
AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADOR, IMPORTADORA, COMÉRCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,
ajuizou a
Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
em face dos executados DILMAR ANTÔNIO DE ÁVILA e
NELSON BAUMGARTZ
, alegando ser credora dos executados, conforme nota promissória, vencida em 30/06/2001, conforme as características de liquidez, certeza e exigibilidade.

Salientou que nenhum dos executados adimpliu a obrigação, tornando-se
tornou inadimplentes e não demonstrando nenhum interesse em se compor de forma amigável, o que deu ensejo ao ajuizamento da ação executiva para cobrar o valor de R$ 147.456,64, atualizado até 26/08/2003.

Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução (ID
28582496), postulando pela suspensão da execução e em maio/2006 os embargos foram julgados improcedentes e extintos (ID 28582496).

Em 2008, foi deferida a penhora do bem indicado de ID 28582499.

Em 2013, os executados requereram a reconsideração da decisão que determinou a penhora por termo do imóvel rural, postulando para que fosse aceito o imóvel do município de Itaituba/BA (ID 28582499).

Em 2015, foi informada a morte do executado Dilmar Antônio de Ávila.

Em 2015, o pedido de reconsideração da decisão que determinou a penhora do imóvel rural foi afastado, determinando-se a penhora por termo do imóvel rural.

Em 2016, o executado apresentou proposta de acordo para quitar o débito, mas a proposta não foi aceita pela exequente.

Em junho/2017, a exequente requereu o deferimento da liberação da penhora sobre a fração ideal de 346,1345 hectares, conforme escritura pública de separação consensual com partilha de bens do executado Nelson Baumgartz e Bernadete Baumgartz, requerendo, ainda, a alienação em leilão judicial do imóvel rural.

Na sequência, o executado Nelson Baumgartz opôs
o incidente de exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da execução, por entender que o título não é líquido, certo e exigível. A exequente apresentou impugnação no ID
28586963
.

Ao decidir, o magistrado
a quo,
Dr. Thales Nóbrega M. R. de Brito, rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme já relatado.

Contra tal decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Como sabido, o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento e em sede de exceção de pré-executividade, discutir e decidir sobre o reconhecimento das assinaturas que teriam sido “preenchidas” depois do ajuizamento da ação de execução.

Isto porque, tal fato não foi objeto apreciado pelo magistrado singular, portanto, não há se falar em sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao principio do juiz natural.

No caso, a exequente/agravada ingressou com a ação de execução, defendendo ser credora da quantia de R$
147.456,64, atualizado até 26/08/2003
, valor representado pela nota promissória de ID 28582496, assinada pelo executado/agravante.

Por sua vez, o executado/agravante sustenta em exceção de pré-executividade, a inexigibilidade da nota promissória, uma vez que não consta do título o local e a data da assinatura.

Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui uma construção jurisprudencial e passou a ser admitida como modo informal do executado de se opor à execução, buscando evitar que o devedor executado injustamente tivesse seus bens penhorados.

Enfim, a objeção de pré-executividade afigura-se um meio de defesa do executado, apontando hipóteses em que o reconhecimento do assunto dispense dilação probatória, ou seja, necessária a comprovação de plano dos fatos alegados.

N
o caso em apreço, de
se ressaltar que a data e o local da
emissão
, embora sejam requisitos da nota promissó
ria,

nota-se que o art. 76 do Decreto 57663/66, dispõe que a falta de local e a data de emissão considera-se como sendo o local do pagamento constante da nota promissória,
verbis:

“Art. 76. O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados das alíneas seguintes.

A nota promissória em que se não indique a época do pagamento será considerada à vista.

Na falta de indicação especial, o lugar onde o título foi passado considera-se como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do subscritor da nota promissória.

A nota promissória que não contenha indicação do lugar onde foi passada considera-se como tendo-o sido no lugar designado ao lado do nome do subscritor.”

Logo, conclui-se que a ausência de local e data de emissão, trata-se de mero lapso que não contribui para suspender a sua exigibilidade, liquidez e certeza a fim de ajuizar a cobrança através do processo de execução.

Destarte, não cabe ao devedor beneficiar-se da própria torpeza, alegando nulidade a que ele próprio deu causa ao emitir nota promissória sem colocar a data da emissão que, na sua falta, considera-se a cártula emitida à vista.

Por sua vez, consta no título a data de vencimento e as assinaturas dos executados reconhecidas em cartório extrajudicial de notas, bem como a alegação de que efetivamente deve os valores à credora, prevalecendo dessa forma a boa-fé objetiva (artigo 113 do CC).

Aliás, nesse sentido consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“Em verdade, realmente não há preenchimento do local e da data da assinatura na cártula juntada aos autos.

Contudo, verifico, que HÁ DATA DE VENCIMENTO preenchida na cártula, bem como ambas as partes tiveram suas AASINATURAS RECONHECIDAS em cartório extrajudicial de notas, de modo que deve prevalecer a boa-fé objetiva e a autonomia privada, notadamente quando há elementos concretos nos autos a assegurar a validade e eficácia do pacto firmado entre as partes.”

(ID
28586965
)

Sobre o tema, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DA INSURGÊNCIA RECURSAL COMO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS ART. 75 E 76 DA LUG. TÍTULO QUE SE REVESTE DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E AUTONOMIA CAMBIÁRIAS. LITERALIDADE DO TÍTULO. PRECEDENTES DO STJ E TJRS. A ausência de indicação do lugar de pagamento não denigre a nota promissória. Isso porque, se trata de requisito acidental, podendo ser suprido pelo lugar de emissão do título ou pelo domicilio do emitente. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ/RS, Agravo Regimental nº 70027328897, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 04/12/2008)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO LUGAR DO PAGAMENTO SUPRÍVEL PELO LUGAR DO DOMICÍLIO DO SUBSCRITOR DA CÁRTULA. 1. Os artigos 75 e 76, da Lei Uniforme de Genebra, enumeram os requisitos chamados essenciais às notas promissórias para que o nela escrito possua valor cambial. A nota promissória que não contenha indicação do lugar onde foi passada considera-se como tendo-o sido no lugar designado ao lado do nome do subscritor. No caso, o domicílio do subscritor era, como efetivamente foi, conhecido do beneficiário, que contra ele ajuizou a execução ora embargada, motivo pelo qual a ausência de indicação do lugar onde foi passada a nota promissória é suprível mediante a ciência do domicílio do subscritor, claramente detectado na cártula, dada a presença de seu carimbo, junto à assinatura. 2. Considerando a presença do requisito à nota promissória, o que não lhe retira o caráter cambiário e lhe guarnece de executividade, merece reforma a sentença recorrida, para julgar improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento do feito executivo. "PROVERAM PARCIALMENTE O APELO. UNÂNIME
." (Apelação Cível nº 70020811154, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, Julgado em 10/10/2007)

PROCESSUAL. AGRAVO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA PROMISSÓRIA. A falta de indicação do lugar do pagamento na nota promissória não a descaracteriza como tal e, assim, não impede o ajuizamento de feito de coerção que nela esteja alicerçado. Omissão suprida pela lei, que prevê que há mandato, ao favorecido, ou preconiza que se repute pagável o título no domicílio do emitente, caso não preenchido o campo do `lugar¿. Faltante a indicação da data de vencimento na cártula, outrossim, reputa-se dar-se o vencimento à vista, na forma da legislação especial, ainda. Ausência de prova do preenchimento abusivo; matéria que é de inoportuna argüição na exceção, vez que depende de dilação probatória. Exceção corretamente rejeitada. Precedentes. Agravo IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento
n
º 70026727156, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Francisco Pellegrini, Julgado em 09/12/2008)

Destarte, demonstrada a liquidez, certeza e exigibilidade do título em discussão, não há falar em nulidade da ação executiva, posto que escorreita a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Por consequência,
dou por prejudicado o agravo interno
constante no ID
31976956
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020